Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Frank Lucas Gomes da Silva, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, pela qual decretou a prisão temporária do paciente. Em exame do pleito de liminar, entendi por bem de deferir a substituição da medida restritiva por prisão domiciliar (ID 16662420). O d. Juízo de piso manifestou-se afirmando que diante das informações fornecidas na comunicação acerca do deferimento da liminar, a r. decisão atacada no presente writ foi reconsiderada, com a imposição de medidas alterantivas ao paciente. Segundo informou a d. magistrada de 1o Grau, “a gravidade do estado de saúde do réu não havia sido revelada a este juízo” (ID 16795421). O ilustre representante do Parquet, então, oficiou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente habeas corpus, pela perda de seu objeto (ID 17339969). Conforme consignado pela ilustrada Procuradoria de Justiça, em seu douto parecer, a presente ação resta prejudicada, em virtude da reconsideração da r. decisão objeto do presente mandamus, em razão dos fatos relatados ao d. Juízo de origem. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente writ, pela perda superveniente do interesse processual, rejeitando-o nos termos do Regimento Interno, art. 89, incisos III e XII. Consequentemente, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre e cumpra-se.